Tribunal: CARF
Processo: 10480.903321/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903321/2019-84
RESOLUÇÃO
1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SER EDUCACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que rejeitou a
proposta de conversão.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SER EDUCACIONAL S.A., em face do
Acórdão no 105-012.504 (e-fls. 703/715), proferido pela 2a Turma da DRJ05, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP no 22964.09675.210115.1.3.04-5205 (e-fls. 683/689), relativo
a pagamento indevido ou a maior de IRPJ no ano-calendário de 2013.
Consta dos autos que a Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
22964.09675.210115.1.3.04-5205 (e-fls. 683/689), indicando crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, no valor originário de R$ 109.978,39, vinculado ao DARF arrecadado em
23/05/2014, sob o código de receita 2430 (e-fl. 118), no valor total de R$ 626.613,61, referente,
segundo informado, ao IRPJ devido no ajuste anual do ano-calendário de 2013.
A Autoridade Preparadora, por meio do Despacho Decisório no 2.619.249 (e-fls.
690/697), indeferiu o crédito e não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
22964.09675.210115.1.3.04-5205 e 22135.15149.280415.1.3.04-8714, ao argumento de que o
valor recolhido via DARF deveria ser integralmente utilizado para a amortização do IRPJ devido no
ano-calendário de 2013, no valor de R$ 1.657.438,57.
Segundo consta do Despacho Decisório, o IRPJ devido no ajuste anual do ano-
calendário de 2013, informado na Ficha 12A da DIPJ 2014 | AC 2013, não havia sido declarado em
DCTF, tampouco havia prova do recolhimento pela Contribuinte. Assim, a Autoridade Fiscal
concluiu que o DARF pago deveria ser integralmente destinado à amortização do imposto devido
no ajuste anual, de modo que não subsistiria o crédito alegado para fins de compensação.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
5/9), na qual expôs que apresentou declaração de compensação em 21/01/2015, informando
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 109.978,39,
vinculado a DARF pago em 23/05/2014, no valor total de R$ 626.613,61, sob código de receita
2430, referente, segundo afirma, a débito de IRPJ apurado no ajuste anual da DIPJ do ano-
calendário de 2013.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
3
Em seguida, transcreve os fundamentos do Despacho Decisório, que negou o
crédito ao considerar que a Ficha 12A da DIPJ indicava IRPJ a pagar no valor de R$ 1.657.438,57,
não declarado em DCTF nem acompanhado de documentação comprobatória de extinção,
concluindo, por isso, que o DARF deveria ser integralmente destinado à amortização daquele
imposto a pagar.
Como fundamento central de sua insurgência, a Contribuinte sustenta que, embora
fizesse jus ao crédito pleiteado, não havia promovido, à época da transmissão da DCOMP, a
retificação da DIPJ e da DCTF que dariam suporte ao indébito, razão pela qual apresenta a
Manifestação de Inconformidade já acompanhada das respectivas declarações retificadoras,
requerendo, com base nelas, a homologação do crédito. Para esse fim, indica a juntada, entre
outros, dos seguintes documentos: (i) DCTF’s e DIPJ original do ano-calendário de 2013 (e-fls.
400/454); (ii) DIPJ retificadora (e-fls. 478/529); (iii) comprovante de recolhimento de DARF –
códigos de receita 2430, 3252 e 2807 (e-fl. 118); (iv) comprovantes de recolhimento de estimativas
(e-fls. 119/130); (v) relatório de Fontes Pagadoras constantes no Sistema DIRF (e-fls. 455/456); e
(vi) planilhas demonstrativas da apuração do IRPJ e da CSLL, elaboradas pela Contribuinte, com
cópias de DARF de IRPJ e CSLL (e-fls. 461/666).
Conforme assentado no Acórdão da DRJ, a Manifestação de Inconformidade foi
conhecida, por tempestiva, e nela a Contribuinte afirmou que houve pagamento a maior no
recolhimento do DARF em questão.
A Autoridade Julgadora registrou, ainda, que a Contribuinte apresentou várias DCTF
para o período de apuração de 03/2014, sendo que, nas oito primeiras, declarara apenas débito
sob o código de receita 0220, relativo a IRPJ do 1o trimestre de 2014. Apenas em 30/04/2019, já
após a ciência do Despacho Decisório, foi apresentada DCTF retificadora com débito sob o código
2430 – IRPJ ajuste anual, no valor de R$ 82.453,02, com indicação de pagamento por DARF no
valor principal de R$ 518.419,48.
A Autoridade Julgadora consignou também que o DARF informado encontrava-se
parcialmente indisponível, verificando-se valor indisponível de R$ 209.639,36, correspondente a
montantes alocados ao débito de IRPJ do ajuste anual, dos quais R$ 109.978,40 ficaram
reservados para análise no presente processo (Acórdão da DRJ, e-fl. 706).
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
4
No exame do mérito da Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu, com
fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, que a retificação da DCTF após a transmissão
do PER/DCOMP e mesmo após a ciência do Despacho Decisório é, em tese, juridicamente possível.
Assinalou, todavia, que tal circunstância não dispensa a comprovação material do
indébito, nem torna, por si só, líquido e certo o crédito pleiteado. Destacou, ainda, que a
apresentação do PER/DCOMP sem prévia retificação da DCTF transfere ao sujeito passivo o ônus
de comprovar o crédito alegado, cabendo à Administração examinar as demais declarações e
documentos pertinentes.
Prosseguindo, a DRJ examinou as alterações promovidas pela Contribuinte em sua
DIPJ 2014, ano-calendário 2013. Registrou que, na declaração anteriormente ativa, constava IR a
pagar no valor de R$ 1.657.438,57, ao passo que, na declaração retificadora, passaram a constar
deduções e informações antes inexistentes ou modificadas, inclusive valores relativos a PAT,
isenção e redução do imposto, IR retido na fonte e IR mensal por estimativa, com redução do
campo IR a pagar para R$ 448.621,02.
A partir do cotejo entre a DIPJ retificadora e as DCTF do ano-calendário de 2013, a
DRJ observou que a diferença apontada pela Contribuinte poderia conduzir a montante próximo
ao crédito postulado, mas concluiu que os autos não continham demonstração suficiente dos
cálculos que embasaram a retificação, nem suporte idôneo em livros contábeis, livros fiscais e
demais documentos pertinentes para justificar as alterações promovidas.
Nessas circunstâncias, o Acórdão no 105-012.504 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por entender não comprovado o indébito e, por consequência,
não reconhecido o direito creditório em litígio.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou a narrativa
de que a controvérsia se originou da DCOMP transmitida em 21/01/2015, relativa a crédito de R$
109.978,39, e sustentou que a não homologação decorreu da ausência de retificação prévia da
DIPJ e da DCTF, vício que teria sido posteriormente sanado. Afirmou que, na Manifestação de
Inconformidade, requereu expressamente o acolhimento das declarações retificadoras e juntou a
documentação reputada pertinente ao deferimento do pedido.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
5
No mérito recursal, a Recorrente sustenta, em essência, que a decisão de primeira
instância não deve prevalecer, porquanto os elementos apresentados seriam aptos a demonstrar
a correção da retificação efetuada. Aduz que a compensação observou o regime jurídico aplicável
e passa a desenvolver explicações específicas acerca dos valores retificados, com destaque para a
rubrica referente ao PAT, no montante de R$ 353.355,26, afirmando ter apresentado memória de
cálculo e, no recurso, anunciando a juntada de livros contábeis e fiscais destinados a evidenciar a
consistência dos números lançados na DIPJ retificadora.
A Recorrente também rebate o fundamento central do Acórdão da DRJ segundo o
qual não teriam sido demonstrados os cálculos subjacentes à retificação. Sustenta, em síntese,
que as alterações promovidas nas declarações encontram respaldo em documentação e memórias
de cálculo constantes dos autos, e pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação.
À vista desse quadro, as matérias devolvidas para apreciação concentram-se, em
síntese, em: (i) saber se a retificação da DCTF e da DIPJ, promovida após a ciência do Despacho
Decisório, pode ser considerada para exame do PER/DCOMP no caso concreto; (ii) definir se a
documentação juntada pela Contribuinte é suficiente para demonstrar, de forma idônea, a
liquidez e certeza do alegado crédito de IRPJ; e (iii) verificar se o Acórdão da DRJ corretamente
concluiu pela insuficiência probatória quanto aos cálculos e às alterações promovidas nas
declarações, especialmente no que se refere às rubricas de PAT, IRRF, isenção/redução do imposto
e estimativas mensais, com repercussão sobre o valor do IRPJ a pagar no ajuste anual.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 05/06/2024 (e-fls. 717), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 05/07/2024 (e-fls. 719), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
6
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado pela própria Contribuinte.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
No mérito, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a
Recorrente logrou comprovar a liquidez e a certeza do crédito de IRPJ informado no PER/DCOMP
no 22964.09675.210115.1.3.04-5205 (e-fls. 683/689), no valor originário de R$ 109.978,39, à luz
das retificações promovidas na DIPJ e na DCTF relativas ao ano-calendário de 2013.
Segundo consta dos autos, a não homologação decorreu do entendimento de que o
pagamento efetuado em 23/05/2014, mediante DARF sob código de receita 2430, no montante de
R$ 626.613,61, deveria ser integralmente imputado à quitação do IRPJ apurado no ajuste anual do
ano-calendário de 2013, tal como então declarado na DIPJ, no valor de R$ 1.657.438,57 (e-fls.
690/697).
Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, que a apuração
originalmente considerada não refletiria a composição correta do IRPJ devido no período, em
razão de inconsistências posteriormente sanadas mediante declarações retificadoras, com
repercussão direta na apuração anual do tributo e, por consequência, na formação do crédito
pleiteado (e-fls. 5/9).
Do exame do conjunto documental já acostado, depreende-se a necessidade de
apreciação técnica mais aprofundada da matéria controvertida.
Com efeito, foram juntadas DCTF retificadoras relativas a diversos meses do ano-
calendário de 2013 (e-fls. 131/399), transmitidas antes da decisão administrativa que indeferiu o
crédito, nas quais passaram a constar débitos de IRPJ por estimativa, com indicação das
respectivas formas de extinção, parte por pagamento e parte por compensação.
Consta, ainda, comprovante de arrecadação referente ao pagamento efetuado em
23/05/2014, relativo ao período de apuração de 31/12/2013, no valor total de R$ 626.613,61,
composto, entre outros, por R$ 518.419,48 sob o código 2430, além de valores lançados sob os
códigos 3252 e 2807 (e-fl. 118), bem como a DCTF retificadora de março de 2014 (e-fls. 545/568),
igualmente relevante para a compreensão do contexto declaratório subjacente à glosa.
No plano da apuração anual, a Recorrente apresentou DIPJ 2014 retificadora
relativa ao ano-calendário de 2013, documento central à controvérsia, por concentrar as
alterações materiais que fundamentam a alegação de indébito, entre as quais a inclusão de
valores a título de PAT, IRRF e IR mensal por estimativa, além da modificação da rubrica “isenção e
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
7
redução do imposto”, com impacto direto no montante final do IRPJ devido (e-fls. 400/454 e
478/529).
No tocante ao IRRF, os autos contêm relatório de DIRF – Fontes Pagadoras (e-fls.
455/456), havendo, inclusive, registro expresso no acórdão recorrido de que os valores
informados na Ficha 57 da DIPJ retificadora teriam sido confirmados em exame da DIRF, bem
como de que as receitas correspondentes teriam sido oferecidas à tributação.
Quanto ao PAT, a Recorrente juntou comprovante de inscrição no programa, com
indicação da fornecedora vinculada, TICKET SERVIÇOS S.A. (e-fls. 734/740), além de Livro Razão,
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário e documentos de autenticação da
escrituração no SPED (e-fls. 741/809).
Há, ainda, documentos internos apresentados pela Recorrente, destinados a
demonstrar a revisão da apuração tributária e a recomposição das estimativas mensais,
acompanhados, em diversos casos, dos correspondentes DARFs.
Não obstante, a prova atualmente produzida ainda não autoriza juízo conclusivo
acerca da liquidez e da certeza do crédito informado no PER/DCOMP, uma vez que remanescem
pendentes de esclarecimento, entre outros pontos:
(i)
a conciliação entre as estimativas mensais retificadas e o valor final do IRPJ
apurado na DIPJ retificadora (e-fls. 131/399, 400/454 e 478/529);
(ii)
a composição dos valores apropriados a título de IR mensal por estimativa e
IRRF (e-fls. 400/454, 455/456 e 478/529);
(iii)
a memória de cálculo da rubrica PAT e sua observância aos limites legais (e-
fls. 734/740 e 741/809);
(iv)
a justificativa técnico-contábil para a alteração da rubrica “isenção e redução
do imposto” (e-fls. 400/454 e 478/529); e
(v)
a efetiva situação fiscal do DARF código 2430 arrecadado em 23/05/2014,
especialmente quanto à sua apropriação, eventual vinculação a outros
débitos ou declarações e eventual saldo remanescente (e-fl. 118).
Nessas condições, entendo que a providência adequada é a conversão do
julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora promova a análise integrada dos
documentos acostados aos autos, bem como colha esclarecimentos complementares da
Recorrente, com elaboração de relatório conclusivo apto a subsidiar, de modo seguro, o
pronunciamento deste Colegiado sobre a existência, ou não, de crédito líquido e certo.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para retorno
dos autos à autoridade preparadora, a fim de que sejam adotadas as seguintes providências:
1. Examinar, de forma integrada, a DIPJ 2014 retificadora relativa ao ano-calendário
de 2013 (e-fls. 400/454 e 478/529), as DCTF retificadoras mensais de 2013 (e-fls.
131/399), a DCTF retificadora de março de 2014 (e-fls. 545/568), os DARFs e
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
8
comprovantes de arrecadação, inclusive o comprovante relativo ao recolhimento
efetuado em 23/05/2014 (e-fl. 118), os relatórios extraídos da DIRF (e-fls.
455/456) e os demais documentos contábeis e fiscais juntados aos autos,
indicando eventuais divergências entre as versões declaratórias e os elementos
de arrecadação.
2. Intimar a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente, caso
entenda pertinente, memória de cálculo detalhada do crédito pleiteado, com
demonstração da formação do valor informado no PER/DCOMP no
22964.09675.210115.1.3.04-5205 (e-fls. 683/689), bem como esclarecimentos e
documentação complementar quanto às rubricas IR mensal por estimativa, IRRF,
PAT e “isenção e redução do imposto”.
3. Elaborar memória de cálculo analítica do IRPJ do ano-calendário de 2013,
demonstrando a transição entre o valor originalmente considerado no ajuste
anual, adotado no Despacho Decisório (e-fls. 690/697), e aquele constante da
DIPJ retificadora (e-fls. 400/454 e 478/529), com discriminação das parcelas
pagas, compensadas, deduzidas ou aproveitadas sob as rubricas relevantes à
apuração final.
4. Proceder à conciliação, mês a mês, dos débitos de IRPJ por estimativa
informados nas DCTF retificadoras de 2013 (e-fls. 131/399) com os respectivos
DARFs, compensações declaradas e reflexos na apuração anual do tributo, em
confronto com a DIPJ retificadora (e-fls. 400/454 e 478/529).
5. Verificar a composição e o suporte documental dos valores apropriados na DIPJ
retificadora (e-fls. 400/454 e 478/529) a título de IR mensal por estimativa, IRRF,
PAT e “isenção e redução do imposto”, inclusive quanto à aderência aos
requisitos legais e aos limites aplicáveis, à vista do relatório DIRF (e-fls. 455/456),
da documentação relativa ao PAT (e-fls. 734/740) e da escrituração contábil
acostada (e-fls. 741/809).
6. Verificar, nos sistemas da RFB, a situação fiscal do DARF código 2430 arrecadado
em 23/05/2014 (e-fl. 118), detalhando sua apropriação, eventual vinculação a
outros débitos, declarações ou PER/DCOMP, bem como a existência de saldo
remanescente.
7. Apresentar relatório conclusivo, com demonstração fundamentada acerca da
existência, ou não, de crédito líquido e certo em favor da Recorrente, indicando,
em caso positivo, o montante passível de restituição ou compensação e a
extensão da homologação cabível.
8. Após o cumprimento das providências acima, intimar a Recorrente para
manifestação sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, e, em
seguida, devolver os autos a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.384 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903321/2019-84
9
Cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com fundamento
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 820
DF CARF MF
Original